Tribunal: TJSP
Processo: 1011324-64.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus a reparar os danos no imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais. Irresignação dos autores. Exordial que não contém pedido de condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de fazer, mas, sim, ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus a reparar os danos no imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais. Irresignação dos autores. Exordial que não contém pedido de condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de fazer, mas, sim, ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 20.429,00. Prova pericial que comprova a ocorrência dos vícios construtivos no imóvel adquirido pelos autores, bem como a responsabilidade dos réus por sua ocorrência. Vícios construtivos que evidentemente causaram a umidade que danificou, tanto as paredes, quanto os bens móveis que guarneciam o imóvel. Ausência de impugnação aos orçamentos e recibos apresentados com a exordial. Insurgência acolhida, para o fim de afastar a condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de fazer, bem como para condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 20.429,00, mantida, no mais, a sentença apelada. RECURSO PROVIDO.